Tribunal: TJES
Processo: 0004372-53.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004372-53.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA e outros

APELADO: ESTEVAO CARVALHO PEREIRA

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO NÃO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco do Brasil S/A contra sentença proferida em ação declaratória cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais, ajuizada por Estevão Carvalho Pereira. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para (i) declarar inexistente a relação jurídica entre o autor e o banco; (ii) condenar a MRV Engenharia à restituição parcial de valores pagos pelo autor; e (iii) condenar o Banco do Brasil ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, em virtude de inscrição indevida do nome do autor nos cadastros de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há ausência de interesse de agir do autor; (ii) estabelecer se foi correta a inversão do ônus da prova; (iii) determinar se houve falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, capaz de justificar a declaração de inexistência de relação jurídica e a condenação por danos morais; e (iv) verificar a adequação do valor fixado a título de indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse de agir do autor está configurado, pois o ajuizamento da demanda decorre da inscrição indevida de seu nome em órgãos de proteção ao crédito, fato que caracteriza alegada violação a direito seu e justifica o provimento jurisdicional.

A decisão que inverteu o ônus da prova precluiu por ausência de impugnação, de modo que incabível a discussão no apelo sobre a sua legalidade.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por defeitos na prestação de seus serviços, conforme art. 14 do CDC e Súmula nº 297 do STJ.

O banco não comprovou a existência de contrato de financiamento assinado pelo autor, limitando-se a apresentar proposta de financiamento, o que é insuficiente para caracterizar vínculo jurídico.

Foi comprovado que o autor desistiu da compra do imóvel anteriormente à celebração do suposto financiamento e que o bem foi alienado a terceiro, tornando impossível a celebração válida do contrato em nome do autor.

A negativação indevida configura dano moral
in re ipsa
, dispensando prova de abalo psicológico concreto.

O valor arbitrado de R$ 5.000,00 é proporcional ao dano sofrido e cumpre a função reparatória e pedagógica da indenização, conforme precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O interesse de agir está presente quando há inscrição indevida em órgão de proteção ao crédito, decorrente de suposta contratação desconhecida pelo consumidor.

A inversão do ônus da prova, quando não impugnada no momento oportuno, torna-se preclusa.

A ausência de contrato formal assinado e a não comprovação da titularidade do bem impedem a configuração de relação jurídica válida entre o consumidor e a instituição financeira.

A inscrição indevida do nome do consumidor enseja indenização por danos morais in re ipsa.

A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a função compensatória e pedagógica da medida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VIII; 14 e 14, §3º, II; CPC/2015, arts. 373, §1º, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 486.966/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 10.06.2014, DJe 25.06.2014; STJ, Súmula 297.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0000298-10.2016.8.08.0009

APELANTE
: BANCO DO BRASIL S/A

APELADO
S
: ESTEVÃO CARVALHO PEREIRA
e
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de apelação cível interposta por

BANCO DO BRASIL S/A

em

razão

da

sentença
proferida pelo MM Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Serra, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais ajuizada por

ESTEVÃO CARVALHO PEREIRA,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos inicias para (i) declarar inexistente a relação jurídica entre o autor e o Banco do Brasil S/A, (ii) condenar a requerida MRV ENGENHARIA a restituir ao autor o montante de R$ 1.923,04 (mil, novecentos e vinte e três reais e quatro centavos), sendo retidos 8% (oito por cento) deste valor e (iii) condenar o requerido Banco do Brasil ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões id. 15433829 sustenta
o

a
pelante,
preliminarmente
,
a ausência do interesse de agir do autor,
haja vista a culpa exclusiva deste pelo inadimplemento das parcelas do contrato de financiamento.

Aduz ser indevida a inversão do ônus da prova, por força do artigo 373,
§1º do CPC e
d
o artigo 6º, VIII do CDC,
porquanto inexiste dificuldade ou impossibilidade do consumidor comprovar, pelos meios legais disponíveis, os fatos alegados.

Assevera
que a contratação de empréstimo foi realizada de modo regula
r
, mediante formalização de assinatura registr
a
da
no sistema e repasse integral do valor à construtora, inexistindo vício de consentimento
ou qualquer falha na prestação do serviço.

Afirma que os fatos narrados não configuram dano moral, sendo pleiteada, subsidiariamente, a sua redução.

E mais:
a relação jurídica não poderia ser interrompida sem o ressarcimento do valor adiantado à construtora
MRV
, devendo esta se
r
condenada a restituir integralmente o
montante
recebido.

Contrarrazões nos ids. 15433934 e 15433935 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

De início, consigno,
no que tange à alegada
ausência do interesse de agir, que dita
condição da ação resta configurada, uma vez
que
o pedido d
o autor de
declaração de inexistência de relação jurídica e reparação moral decorrem de asseverada violação de seus direitos pela
inclusão
indevida
de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito.

Assim, evidente o interesse processual
do autor
, razão pela qual rejeito a referida arguição.

Por sua vez, quanto à irresignação
acerca da
inversão do ônus da prova, verifica-se que tal matéria foi objeto de decisão saneadora, não havendo a devida interposição de recurso para questioná-la, de modo que resta preclusa.

Fixados tais pontos,
verifica-se que
E
stevão Carvalho Pereira i
ngressou com a presente demanda alegando que teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção a
o crédito, em razão de um suposto contrato de financiamento realizado por terceiros, o qual desconhece.

Narra
na peça exordial
que em maio de 2012 celebrou com a requerida, MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, contrato de compra e venda do imóvel, unidade 107, bloco 03 do empreendimento Portal Mestre Álvaro – Parque Albatroz, localizado na cidade de Serra.

E,
tão logo firmou o referido pacto, com a quitação do valor de R$ 2.254,00 (dois mil, duzentos e cinquenta e quatro reais) junto à corretora Rachel Ramos e o pagamento de algumas parcelas,
veio a desistir d
o empreendimento, realizando o pedido de rescisão e solicitação de cancelamento de compra (ocorrência CRM: 04480603).

Nada obstante, recebeu em 2015 extrato do Banco do Brasil
S/A
, segundo requerido, informando a existência de financiamento imobiliário em seu nome, o qual possuía saldo devedor de R$ 59.762,60
(cinquenta e nove mil, setecentos e sessenta e dois reais e sessenta centavos)
e prestações pagas no valor total de R$
4.059,61 (quatro mil, cinquenta e nove reais e sessenta e um centavos).

Assevera, então, que embora não tenha assinado
o
contrato de financiamento, tampouco realizado os referidos pagamentos, em outubro do mesmo ano recebeu carta informando de sua inscrição nos órgãos de proteção de crédito.

Em decorrência da negativação, continuou recebendo notificações extrajudiciais por parte da instituição financeira, de modo que tal fato lhe trouxe divers
as reverberações
no seu dia a dia, pois restou impossibilitado de possuir cartão de crédito, adquirir bens e realizar o sonho de possuir a casa própria.

Por conseguinte, ajuizou a presente demanda, requerendo o cancelamento das cobranças, a retira
da
do seu nome dos órgãos de proteção, a restituição em dobro dos valores pagos à primeira requerida
que ficaram retidos no momento do cancelamento da compra,
a rescisão dos contratos com ambos os requeridos e a reparação pelos danos morais
ditos
sofridos.

Sobreveio, então, sentença de parcial procedência que (i) declarou a inexistência da relação contratual entre o autor e o Banco do Brasil; (ii) condenou a construtora MRV Engenharia e Participações S/A a restituir o montante de R$ 1.923,04, com a retenção do percentual devido pela rescisão unilateral do contrato; (iii) condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização a título de danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nesse cenário,
relembro que
as instituições financeiras se enquadram no conceito de fornecedoras de serviços ao consumidor, razão pela qual estão sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor, sendo tal orientação cristalizada pela Súmula nº 297 do STJ.

Em consequência, devem responder objetivamente pelos danos causados por defeitos relativos à prestação dos serviços (CDC, art. 14).

Há casos, porém, em que o fornecedor não será responsabilizado, ou seja, quando provar a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro ou, ainda, se provar que o defeito na prestação do serviço não existe, conforme regra do 14, §3°, II, do CDC.

Na hipótese dos autos, verifica-se que o consumidor alegou desconhecer a celebração de financiamento com o apelante, o qual ensejou sua negativação nos órgãos de proteção de crédito.

E, em que pesem os argumentos trazidos pela instituição financeira, verifico existir verossimilhança nas alegações do autor.

Afinal, restou comprovado por meio dos documentos de fls. 113/118, que o contrato de compra e venda do imóvel foi cancelado antes da celebração do financiamento.

Por seu turno, a construtora evidenciou, por meio da escritura pública do imóvel que, tão logo o autor desistiu da compra, o bem foi vendido para terceiro, Sr. Cássio José Alves de Souza.

Assim, o autor demonstrou que na época da suposta celebração do financiamento sequer possuía titularidade sobre o bem que o possibilitasse a celebrar contratação de financiamento imobiliário com a instituição financeira.

Em contrapartida, para afastar tal constatação, o banco limitou-se a juntar proposta de Financiamento e Opção de Compra e Venda (fls. 253/254), a qual não comprova, por si só, a formalização do negócio jurídico.

Aliado a tal fato, não colacionou aos autos o contrato de financiamento supostamente entabulado, que ensejasse, na hipótese de seu inadimplemento, a negativação do autor, fato que torna flagrante a falha na prestação do serviço.

Transcrevo, por oportuno, trecho da sentença
:

“
O
Requerido, BANCO DO BRASIL S/A, alegou a existência de um contrato de financiamento em nome do autor, mas não apresentou o instrumento contratual assinado que comprovaria a formalização do negócio jurídico.

A única documentação anexada aos autos pelo banco foi uma
proposta de financiamento
, o que, por si só, não tem força vinculante suficiente para gerar obrigações financeiras ao autor. Ademais, a escritura pública do imóvel não está em nome do requerente, o que reforça a tese de que este não concluiu a contratação do financiamento.

Assim, considerando o caso ser regido pelas normas
d
o Código de Defesa do Consumidor e não restando demonstrada qualquer circunstância capaz de afastar a responsabilidade pelo ilícito, deve ser reconhecida a
culpa
da instituição financeira e declarada a inexistência da relação jurídica.

Nada obstante,
em razão da inexistência da relação,
questiona o recorrente a necessidade de
restituição
do valor integral do imóvel,
supostamente repassado à construtora,
como cumprimento de sua parte no fina
n
ciamento
.

Entretanto, além d
o recorrente
não ter demonstrado a efetiva celebração do contrato, ônus do qual lhe incumbia, também não apresentou provas de que o valor havia sido transferido à construtora.

Assim, rejeito o pleito de devolução, o que não afasta a possibilidade do recorrente de deduzir tal pretensão em via própria, em face da construtora.

Ademais, não há falar em inexistência de dano moral, pois, nos casos em que há negativação indevida, a jurisprudência entende que sua configuração é
in re ipsa
, ou seja,
independe da comprovação do grande abalo psicológico sofrido pela vítima.

Com relação ao
quantum
arbitrado,
este
deve ser proporcional ao dano causado pelo ofensor, compensando o prejuízo sofrido, mas com cautela a fim de evitar o locupletamento ilícito.

Ainda, deve r
evelar
caráter punitivo e pedagógico, cujo objetivo é desestimular a prática reiterada da conduta ilícita, impondo mais cautela no agir por parte do transgressor.

Nesse contexto,
entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
atende à dupla finalidade do instituto, mostrando-se também condizente às peculiaridades do caso concreto e evitando o locupletamento ilícito,
estando, ademais, alinhado a
o entendimento
do Superior Tribunal de Justiça
:

"AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO - DANOS MORAIS - REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 7/STJ - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO.

1.- A convicção a que chegou o Tribunal a quo quanto à existência de dano moral indenizável, decorreu da análise das circunstâncias fáticas peculiares à causa, cujo reexame é vedado em âmbito de Recurso Especial, a teor do enunciado 7 da Súmula desta Corte. 2.- Com a edição da Súmula 479 deste Tribunal, a Segunda Seção desta Corte pacificou entendimento no sentido de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 3.- A intervenção do STJ, Corte de caráter nacional, destinada a firmar interpretação geral do Direito Federal para todo o país e não para a revisão de questões de interesse individual, no caso de questionamento do valor fixado para o dano moral, somente é admissível quando o valor fixado pelo Tribunal de origem, cumprindo o duplo grau de jurisdição, se mostre teratológico, por irrisório ou abusivo. 4.-
Inocorrência de teratologia no caso concreto, em que foi fixado o valor de indenização por dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), decorrentes de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito realizada em virtude de débito referente a contrato de contrato de financiamento firmado em nome da agravada por terceira pessoa (fraude).

5.- Agravo Regimental improvido". (AgRg no AREsp 486.966/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe 25/6/2014.

D
e
conseguinte
,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

P
ROVIMENTO
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)